Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716159-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: RAIMUNDO LUIZ PEREIRA DESPACHO Fica a parte agravante intimada a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de maio de 2023